Tribunal: TJES
Processo: 0013931-68.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013931-68.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TARCIO SANTOS DE JESUS

APELADO: ITAPOA SUPERMERCADO LTDA.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL E MATERIAL. RECONHECIMENTO EQUIVOCADO EM PROCEDIMENTO POLICIAL. IMPUTAÇÃO INVERÍDICA DE CRIME. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ÔNUS DA PROVA. BOA-FÉ. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Tarcio Santos de Jesus contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais movido em face de Itapõa Supermercado Ltda. O autor alegou ter sido indevidamente reconhecido como autor de crime patrimonial, sendo posteriormente descartada a imputação. O juízo de origem entendeu ausente a configuração de ato ilícito indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade civil da empresa ré por suposto erro no reconhecimento do apelante como autor de crime patrimonial, posteriormente descartado, e se há direito à reparação por danos morais e materiais decorrentes desse reconhecimento equivocado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código Civil, nos arts. 186, 187 e 927, exige, para a configuração da responsabilidade civil subjetiva, a demonstração de conduta ilícita, nexo de causalidade e dano, não bastando o reconhecimento equivocado do autor como autor de crime se ausente má-fé, dolo ou leviandade.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o simples ato de comunicação de fato delituoso à autoridade policial ou o reconhecimento de suspeito por vítima não gera responsabilidade civil, salvo quando demonstrada conduta dolosa ou culposa grave do comunicante.

5. Os julgados do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reiteram que não se configura ato ilícito quando a vítima, em contexto de estresse e com base em elementos disponíveis, realiza reconhecimento equivocado sem indício de má-fé ou leviandade.

6. No caso concreto, o reconhecimento ocorreu durante as investigações, por vítimas e funcionários do supermercado, sem qualquer evidência de dolo, imprudência grave ou desvio de finalidade no exercício do direito de noticiar o fato à autoridade competente.

7. A sentença recorrida, ao afastar o dever de indenizar, fundamentou corretamente na ausência dos requisitos da responsabilidade civil, destacando a inexistência de prova de má-fé, dolo ou leviandade por parte dos reconhecedores.

8. O art. 373, I, do CPC, atribui ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do direito alegado, sendo que, na hipótese, não se demonstrou conduta abusiva ou culposa por parte da empresa ou de seus prepostos.

9. Inexistente a comprovação de ato ilícito e ausente o nexo causal entre eventual conduta da apelada e o dano alegado, impõe-se a manutenção da improcedência do pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento equivocado de suspeito por vítima de crime, sem prova de má-fé, dolo ou imprudência grave, não configura ato ilícito passível de indenização.
2. A comunicação de fato supostamente criminoso à autoridade policial configura exercício regular de direito, salvo se demonstrada atuação dolosa ou manifestamente leviana.

3. Incumbe ao autor o ônus de provar a existência de conduta culposa ou dolosa do réu para fins de responsabilidade civil.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 187 e 927; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.727.822/AM, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.10.2018; STJ, AgRg no Ag 1.023.324/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, j. 05.08.2008; TJES, Apelação Cível n. 0002674-52.2019.8.08.0012, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 26.01.2024; TJES, Apelação Cível n. 0017544-32.2020.8.08.0024, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 18.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0013931-68.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TARCIO SANTOS DE JESUS, TARCIO SANTOS DE JESUS
Advogado do(a) APELANTE: GUILHERME PEREIRA BUTKOWSKY - ES22187-A
APELADO: ITAPOA SUPERMERCADO LTDA.
Advogados do(a) APELADO: LUIZ FABIANO PENEDO PREZOTI - ES9221-A, THIAGO MONTEIRO DE PAULA SIQUEIRA - ES22759

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Consoante relatado, trata-se de apelação interposta por
Tarcio Santos de Jesus
, por meio da qual se insurge contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais formulados contra
Itapõa Supermercado Ltda
(Supermercado Perim).

Considerando os motivos adotados na sentença e as razões veiculadas pelas partes, a controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise sobre a responsabilidade civil por suposto erro no reconhecimento do apelante como autor de crime patrimonial, cuja imputação, posteriormente, não restou confirmada.

Preveem o art. 186 e 187, do Código Civil que
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
.
Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Por seu turno, dispõe o art. 927, do Código Civil que
aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
.

Sobre o tema, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a simples comunicação de fato delituoso à autoridade policial, bem como o reconhecimento de suspeito por vítima ou testemunha, não ensejam, por si sós, responsabilidade civil, salvo se demonstrada atuação dolosa, culposa ou manifestamente leviana por parte do comunicante. Vejamos:

“A simples apresentação de notícia-crime perante autoridade competente, com a indicação do suposto autor, constitui, em regra, exercício regular de direito, podendo o denunciante ser responsabilizado quando o seu comportamento doloso ou culposo contribuir de forma decisiva para a imputação de crime não praticado.” (AgInt no REsp 1.727.822/AM, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 22/10/2018).

No mesmo sentido, esta Corte Estadual tem entendido que o reconhecimento equivocado de suposto autor de crime, desacompanhado de elementos que evidenciem o ânimo de prejudicar, a imprudência grave ou a leviandade do reconhecedor, não gera, por si, o dever de indenizar:

“Não se configura o ato ilícito passível de indenização o fato de vítima reconhecer equivocadamente pessoa como autora de crime, sem prova de que tal reconhecimento se deu com má-fé ou leviandade.”
(TJES, Apelação Cível n. 0002674-52.2019.8.08.0012, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 26/01/2024).

No mesmo sentido, outro julgado
d
este TJES:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MORAL – NOTÍCIA DE CRIME – DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE MÁ-FÉ. 1.
A apresentação de notitia criminis por meio da qual se narra fato que, em tese, configuraria crime não constitui ilícito civil, salvo se houver má-fé ou culpa grave do delator e evidência do dano moral (AgRg no Ag 1023324/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2008, DJe 22/08/2008, g.n.). 2. Hipótese concreta em que se verificou que a conduta do apelado em levar o fato ao conhecimento da autoridade policial notícia de fato potencialmente criminoso não constituiu, por si só, ato ilícito, eis que praticada no exercício regular de um direito e, também, por ter ficado demonstrado que não agiu com má-fé ao provocar a autuação da autoridade policial
. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0017544-32.2020.8.08.0024, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fabio Clem de Oliveira, j. em 18.11.2024)

No caso dos autos, verifica-se que o reconhecimento do autor como um dos autores do crime se deu no contexto de investigações policiais, a partir de depoimentos prestados por vítimas e funcionários do estabelecimento comercial da apelada, sob intenso estresse emocional. Não há elementos nos autos que indiquem que tal reconhecimento tenha sido motivado por intuito doloso, por conduta leviana ou desprovida de boa-fé.

Ademais, o próprio juízo a quo, ao fundamentar a improcedência d
os pedidos
, consignou que
“a ausência de quaisquer dos elementos da responsabilidade subjetiva afasta o dever de indenizar (art. 186 do Código Civil)”, e que “não há nos autos prova de má-fé, dolo ou leviandade nos atos praticados pelas vítimas ao comunicar a autoria do delito de roubo que lhe fora imputado
”.

A jurisprudência é firme no sentido de que, ausente prova inequívoca de que o reconhecimento tenha se dado com imprudência manifesta ou dolo, o equívoco no procedimento de reconhecimento, mesmo se verificado, não configura ato ilícito indenizável.

O
utrossim, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbia ao autor/apelante o ônus de demonstrar a conduta culposa ou dolosa da parte requerida. Todavia, da análise dos autos, não se extrai prova hábil a infirmar a presunção de boa-fé que milita em favor das rés, tampouco se demonstra excesso ou abuso por parte dos prepostos da empresa apelada.

Portanto, não comprovado o ato ilícito, tampouco configurado nexo causal entre eventual conduta imprópria da apelada e o dano moral e material alegadamente suportado pelo apelante, inexiste fundamento para a reforma da sentença.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013931-68.2020.8.08.0035

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

VOTO – VISTA

Des. Júlio César Costa de Oliveira

Pedi vista dos autos para análise e, após examiná-los, manifesto minha integral concordância com o voto do eminente Desembargador Relator.

A questão cinge-se a definir se o reconhecimento equivocado do apelante como autor de crime, por funcionário da apelada, gera o dever de indenizar.

A comunicação de um fato criminoso à autoridade policial e a colaboração com a investigação, em regra, configuram exercício regular de direito. A responsabilidade civil somente exsurge quando há prova inequívoca de dolo, má-fé ou culpa grave por parte de quem faz o reconhecimento, o que não se demonstrou nos autos.

A absolvição na esfera criminal por insuficiência de provas não implica, por si só, a configuração de ato ilícito na esfera cível. Cabia ao autor, ora apelante, o ônus de comprovar o abuso de direito por parte dos prepostos da apelada, do qual não se desincumbiu.

Pelo exposto, acompanho o Relator para negar provimento ao recurso.

É como voto.